Tribunal: TJSP
Processo: 2278564-14.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Pleito de apelo em liberdade. Paciente primário, que, embora tenha respondido preso à instrução processual, não restou devidamente demonstrada pelo juízo a quo a necessidade de sua custódia cautelar. Sentença determinou expedição de mandado de prisão e indeferiu o recurso em liberdade, remetendo a decreto de prisão que não

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Pleito de apelo em liberdade. Paciente primário, que, embora tenha respondido preso à instrução processual, não restou devidamente demonstrada pelo juízo a quo a necessidade de sua custódia cautelar. Sentença determinou expedição de mandado de prisão e indeferiu o recurso em liberdade, remetendo a decreto de prisão que não justificou, a contento, a necessidade da custódia cautelar. Paciente primário, sem anotações anteriores por tráfico de drogas. Constrangimento existente. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão cautelar pela medida alternativa prevista no art. 319, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278564-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente WESLEY
MATHIAS ALVES DE OLIVEIRA e Impetrante MATHEUS MONTE DE ARAUJO
VALIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PARCIALMENTE para resguardar ao sentenciado Wesley Mathias Alves de
Oliveira o direito de recorrer em liberdade, impondo-lhe as medidas cautelares
previstas no art. 319, inciso IV, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de
soltura clausulado.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278564-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.874 a
2
Habeas Corpus: Autos n. 2278564-14.2019.8.26.0000
Comarca: Avaré - 1a Vara Criminal
Impetrante: Matheus Monte de Araujo Valim
Paciente: Wesley Mathias Alves de Oliveira
Voto n. 18874
Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de
entorpecentes.
Pleito
de apelo em liberdade.
Paciente
primário, que, embora tenha respondido preso à instrução
processual, não restou devidamente demonstrada pelo juízo
a quo a necessidade de sua custódia cautelar. Sentença
determinou expedição de mandado de prisão e indeferiu o
recurso em liberdade, remetendo a decreto de prisão que não
justificou, a contento, a necessidade da custódia cautelar.
Paciente primário, sem anotações anteriores por tráfico de
drogas. Constrangimento existente. Ordem concedida em
parte, para substituir a prisão cautelar pela medida
alternativa prevista no art. 319, inciso IV, do Código de
Processo Penal.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Matheus Monte de Araújo Valim em favor de WESLEY
MATHIAS ALVES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante aos 23 de abril último, acusado da prática de tráfico de
entorpecentes. Sustenta que a droga encontrada, tratando-se de 4g de
substância conhecida como um crack, seria para o consumo pessoal.
Outrossim, ao ser abordado pelos policiais, não apresentou qualquer
resistência, de modo que sua prisão cautelar não se demonstra imprescindível
para a aplicação da lei penal ou para a garantia da conveniência da instrução
processual penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Buscar, assim, o direito de apelar em liberdade,
afirmando que o d. Juízo a quo não fundamentou a contento a necessidade da
medida extrema.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 323/324),
a autoridade judicial prestou informações (fls. 328/359) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou por denegar a ordem (fls. 362/365).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278564-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.874 a
3
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante aos 23 de
abril de 2019, denunciado e ao final da instrução condenado à pena de 09
(nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso nos artigos 33, caput e 35, ambos da lei 11.343/06,
sendo-lhe negado o apelo em liberdade (fls. 314/315).
Segundo as informações, foi expedida guia de
recolhimento provisória, sendo remetidos os autos a este Tribunal de Justiça
para análise do recurso de apelação.
Com efeito, muito embora o paciente tenha
permanecido recluso durante toda a instrução penal, inicialmente, conforme
se verifica a fls. 288/289, trata-se de acusado primário, sendo negado o
redutor legal “tendo em vista a associação entre os réus” e o apelo em
liberdade visto que “permaneceram inalteradas as condições que
determinaram a decretação da prisão preventiva” (fl. 353).
A decisão que decretou a prisão, por sua vez,
apontou:
A análise da presente comunicação de prisão em flagrante permite concluir
que se encontram presentes os requisitos necessários para a conversão da
prisão em flagrante em preventiva. De fato, verifica-se pelos elementos de
prova que conforme consta no BO 1877/2019, os policiais militares
encontravam-se em patrulhamento de rotina quando avistaram uma moto
ocupada por dois indivíduos que demonstraram comportamento estranho
ao ver a guarnição policial. Os policiais ao realizarem a abordagem viram
o autuado Lucas, que estava na garupa da moto, dispensar um saquinho
preto, onde foram localizadas 31 pedras de “crack” devidamente
embaladas para serem comercializadas, com peso bruto de 4,0g. Indagados
a respeito, assumiram a propriedade da droga alegando que eram usuários.
Com efeito, trata-se de crime doloso cuja pena máxima privativa de
liberdade ultrapassa quatro anos, estando, pois, preenchido o pressuposto
de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do
Código de Processo Penal). De outra parte, também estão caracterizados os
requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em
preventiva (...) Isso porque, o crime de tráfico de entorpecentes, como
sabido, é daqueles que vem assombrando a comunidade ordeira,
destruindo famílias e fomentando a prática de inúmeros outros,
principalmente aqueles contra o patrimônio, perpetrados pelos
usuários, na ânsia de adquirirem mais droga” (fls. 333/324).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278564-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.874 a
4
Ora, ao indeferir, na sentença, o recurso em
liberdade remetendo-se a fundamentos utilizados no decreto de segregação
cautelar no início da instrução, e, verificando-se a fragilidade de tais
fundamentos, conforme exposto acima, forçoso concluir-se pela ausência de
argumentação suficiente emanada pelo juízo para a manutenção do paciente
no cárcere.
Isso porque, especificamente quanto a Wesley,
não restou devidamente justificada sua constrição cautelar, tratando-se de
paciente primário, sendo localizado consigo quantidade de entorpecentes que
não evidencia, por si só, abalo a ordem pública a ensejar a segregação
cautelar (31 pedras de “crack”, com peso de 4,0g).
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
APELO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. Nos termos do § 1o do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir
sentença
condenatória,
decidirá
fundamentadamente
sobre
a
manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de
outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que
vier a ser interposta. 3. Hipótese em que o julgador não apresentou
fundamento idôneo para negar ao paciente o benefício do recurso em
liberdade, pois limitou-se em fazer considerações genéricas e à gravidade
abstrata do delito de tráfico, razão pela qual impõe-se a concessão da ordem
de ofício, sobretudo quando foi estabelecida a pena-base no mínimo legal e
aplicado o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima.
Nem mesmo a quantidade de entorpecente apreendido (64g de maconha) e o
fato de ter respondido ao feito segregado cautelarmente mostram-se
suficientes para negar o benefício ao acusado.
4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para deferir
ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o julgamento da apelação,
salvo se por outro motivo estiver preso, mediante a aplicação das medidas
cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do
Juízo de primeiro grau. HC 441753 / SP Ministro RIBEIRO DANTAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278564-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.874 a
5
T5 J. 22/05/2018
No mais, entendo que a condenação, de per si,
não é motivo a ensejar o decreto condenatório, sendo de rigor que o paciente
responda em liberdade ao recurso de apelação, demonstrando-se suficiente,
no caso em tela, as medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Diante
do
exposto
CONCEDERAM
PARCIALMENTE para resguardar ao sentenciado Wesley Mathias Alves de
Oliveira o direito de recorrer em liberdade, impondo-lhe as medidas
cautelares previstas no art. 319, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Amable Lopez Soto
relator